Tribunal: STF
Processo: RHC 241990
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 879.509/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS VINÍCIUS DE ALMEIDA LEITE em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2300674-65.2023.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, diante da suposta prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. A custódia foi convertida em preventiva na data de 2/11/2023 (e-STJ fls. 26/30).



    A defesa manejou prévio writ, apontando a ausência dos pressupostos necessários à decretação da custódia. A ordem foi denegada.



    Na presente irresignação, o impetrante destaca a existência de condições pessoais favoráveis ao réu, que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Afirma que a decisão de primeiro grau é genérica e que o acórdão combatido incorre no mesmo erro.



    Destaca que há possibilidade de absolvição do paciente ou de aplicação de pena associada à figura privilegiada do delito.



    Sustenta que em nenhum momento a decisão aponta elementos que evidenciem risco à ordem pública.



    A respeito do que foi encontrado em poder do paciente, assinala que a quantidade de substância entorpecente era mínima, para consumo pessoal, e o dinheiro localizado se destinaria à compra de roupas.



    Defende, ainda, a possibilidade de que a custódia venha a ser substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares. 



    O pedido liminar foi indeferido.



    Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente remédio constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    [...]



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 27/28):



    Conforme consta no Boletim de Ocorrência, durante investigações visando o combate ao tráfico de entorpecentes, policiais civis da 2ª DISE/DEIC lograram identificar um grupo criminoso associado e voltado a promover a traficância em um ponto de vendas localizado no bairro Cecap, nesta cidade. No decorrer das investigações, esta equipe logrou identificar L. V. A. L. de 34 anos de idade, conhecido como “Batata”, como sendo o dono do ponto de vendas e R. V. A. de 26 anos, vulgo “Radical”, como gerente do tráfico no local. Foi ainda possível identificar um indivíduo membro de facção criminosa, também envolvido com o grupo, sendo este C. F. R. O. De 44 anos de idade, conhecido como “Fernandinho Treme Terra”. Logrou-se ainda identificar dois “vapores”, ou seja, aqueles que realizavam as vendas propriamente ditas no ponto, sendo estes E. C. S. J. de 26 anos de idade, vulgo “Juninho” e T. L. de 29 anos de idade, vulgo “Thaisinha”. Nesta data, fora dado cumprimento à mandados de busca e apreensão nos imóveis dos alvos, de maneira simultâneo, com apoio de policiais da 3ª DHPP, GOE e ROMU, de maneira simultânea. No imóvel de “Batata”, localizado no bairro Campestre, este fora preso em flagrante delito em posse de 1 pedaço de maconha (peso bruto 35,0 gramas) e R$ 4.167,00 em espécie. Na residência de “Radical”, localizada no bairro Santa Rita, este fora surpreendido em posse de 13 porções de cocaína (peso bruto 6,0 gramas), material para embalo, balanças e uma porção bruta de cocaína (peso bruto 111,0 gramas). No terceiro local, residência de “Juninho”, localizada no bairro Cecap, este fora detido em posse de 13 porções de cocaína (peso bruto 5,0 gramas) e R$ 820,00 em espécie. No quarto local, residência de “Thaisinha”, também no bairro Cecap, esta fora detida com seu genitor C. A. A.D e 47 anos de idade, conhecido como “Véio Bia” e com seu amásio “Fernandinho Treme Terra”. No quarto de “Véio Bia” logrou-se localizar meio tijolo de cocaína (peso bruto 400,0 gramas). No quarto de “Thaisinha” três kits da mesma droga, ou seja, 40 porções de cocaína (peso bruto 17,0 gramas) e em posse de “Fernandinho Treme Terra” uma pistola israelense Bul Cherokee calibre 9mm, municiada com 14 cartuchos íntegros, sendo localizado ainda um estojo do mesmo calibre já deflagrado. Na cozinha do imóvel, logrou-se apreender farto material plástico para embalo das drogas. No quinto e último imóvel alvo das investigações, localizado no bairro Eldorado e pertencente à “Fernandinho Treme Terra” o qual fora detido no imóvel de sua amásia “Thaisinha”, foram localizadas 55 porções de maconha já embaladas e prontas para venda (peso bruto 207,0 gramas).



    Às e-STJ fls. 690/691, consta a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ancorada nos seguintes fundamentos:



    [...] no presente caso o fumus comissi delicti, pressuposto justificador da custódia preventiva em razão de ter sido preso após trabalho investigativo bem desempenhado pela Delegacia Especializada, que desbaratou grupo que, em tese, controlava pontos de vendas em região da cidade e, de posse de mandados de busca e apreensão lograram aprender grande e variada quantidade de drogas, petrechos, dinheiro, celulares e armas.(fls. 31/32). A substituição por medidas cautelares é devida quando o Juízo entender adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (CPP, art. 282,II). Devem, portanto, ser conjugadas estas circunstâncias àquelas inscritas no inciso I do mesmo artigo. Nestes autos, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas aponta para a gravidade concreta do delito (Lei 11343/2006, artigo 42), decorrente do já elevado dano social retromencionado, autorizando a manutenção da custódia como mecanismo de acautelamento do meio social (STF HC 113186/SP, 111760/DF, dentre outros) em razão da necessidade da garantia da ordem pública, que deve ser verificada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social. No presente caso, decorrente da forma organizada de atuação. Anote-se, ainda, que, da mesma forma, que se afigura possível, em tese, o envolvimento do acusado com organização criminosa, dada a dificuldade de manipulação de tamanho volume e variedade de drogas. Verificam-se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, revelando-se a constrição necessária, adequada e proporcional no presente caso.



    Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, já que seria ele membro de organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico de drogas. A propósito, destacaram as instâncias de origem estar "presente [no] caso o fumus comissi delicti, pressuposto justificador da custódia preventiva em razão de [o paciente] ter sido preso após trabalho investigativo bem desempenhado pela Delegacia Especializada, que desbaratou grupo que, em tese, controlava pontos de vendas em região da cidade e, de posse de mandados de busca e apreensão lograram aprender grande e variada quantidade de drogas, petrechos, dinheiro, celulares e armas" (e-STJ fl. 690).



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada.



    Em variadas oportunidades esta Corte examinou a legalidade da prisão cautelar de membros de organização criminosa e assim se posicionou:



    [...]



    Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos.



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal, no ponto, vai ao encontro da compreensão ora alcançada. Transcrevo, por oportuno, estes trechos do parecer:



    O Paciente foi preso em flagrante, sendo posteriormente denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, porque associou-se aos Corréus para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como, no dia 1º de novembro de 2023, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido aproximado de 34,5g (trinta e quatro gramas e cinco decigramas), substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, a quantia de R$ 4.167,00 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais), em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular, marca “Motorola”, acompanhado de uma linha telefônica.



    [...]



    Conforme se observa dessa decisão, o MM. Juiz ressaltou a necessidade excepcional da medida, apontando a gravidade em concreto do delito, diante da grande e variada quantidade de drogas, petrechos, dinheiro, celulares e armas apreendidos na operação, além do possível envolvimento do Paciente com organização criminosa.



    Indene de dúvidas, portanto, de que a periculosidade do Paciente decorre de base empírica idônea, apta a evidenciar a potencialidade do risco que a sua liberdade acarreta ao meio social. Dessa forma, faz-se escorreita e necessária a manutenção da prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, e a possibilidade de reiteração criminosa, assegurando-se a ordem pública.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 63).



    Ao final, requer-se:



    [...] o CONHECIMENTO do presente recurso, posto que observados todos os pressupostos recursais, e o consequente PROVIMENTO, como forma da mais clara e lídima JUSTIÇA (doc. 68, p. 13).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 82).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo “não conhecimento; caso conhecido, pelo desprovimento do recurso” (doc. 92). 



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator